Tribunal: STF
Processo: ARE 1369075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 13-14):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIOS. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INGRESSANTES APÓS A MP 43/2002. DIREITO A PAGAMENTO DEVANTAGENS PESSOAIS (VPNI). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO ÀISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. A Medida Provisória 43/02 previu aumento em mais de 10 vezes do vencimento básico, extinção da representação mensal e fixação do pro labore em 30% do novo vencimento básico. Essas previsões, entretanto, vieram acompanhadas de diferentes regras de vigência. O artigo 3° prevê que os novos valores de vencimento básico passam a valer retroativamente, a partir de 1° de março de 2002; quanto ao pro labore e à representação mensal, não há, porém, previsão de retroatividade, ou seja, a mudança no valor do pro-labore e a supressão da representação mensal passam a valer, na forma do art. 12, desde a data de publicação da MP, em 26 de junho de 2002.



    2. Ou seja, de junho para julho de 2002 ocorreria uma diminuição da remuneração dos procuradores. É justamente para evitar essa diminuição, que seria inconstitucional, que a própria MP 43/2002 trouxe a previsão da VPNI em seu art. 6°. Precedentes do STJ.



    3. Outra questão é de eventual direito à VPNI para aqueles que ingressaram na carreira após a MP 43/2002. Como visto, a VPNI foi instituída para garantir a irredutibilidade dos vencimentos dos procuradores diante das novas regras de remuneração, o que, a princípio, tornaria absurdo o argumento de que têm direito a ela aqueles que ingressaram na carreira antes da instituição dessas novas regras; afinal, esses novos ingressantes, não sendo da carreira quando da instituição das novas regras, não tinham sequer vencimentos a serem reduzidos.



    4. O argumento que o apelante traz, porém, e que é defendido nos pareceres de Gustavo Binenbojm e de Maria Sylvia di Pietro, é que a VPNI foi "desnaturada" pela Lei 10.909/04, que fez com que a VPNI passasse a ser um aumento geral aos Procuradores da Fazenda, perdendo seu caráter pessoal. Essa desnaturação seria decorrente do art. 8° da Lei 10.909/04 e do art. 13 da Lei 10.910/04.



    5. O Ministério Público, por sua vez, afirma que “[d] a leitura dos artigos, nota-se que a intenção do legislador não era eternizar a VPNI vedando sua absorção de qualquer modo, mas tão somente prescrever que a verba não seria absorvida tão somente em razão das leis 10.909/04 e 10.910/04, o que não impede sua absorção, por exemplo, em razão de outras leis que aumentem o subsídio dos Procuradores da Fazenda".



    6. Correto o argumento trazido pelo Ministério Público Federal. Com efeito, da simples leitura do art. 8° da Lei 10.909/04 e do art. 13 da Lei 10.910/04 não é possível concluir que o propósito inicial da VPNI foi alterado a ponto de determinar a extensão de seu pagamento a toda a categoria.



    7. Vale dizer, a VPNI continuou a ser verba com finalidade de evitar que a MP 43/2002 gerasse diminuição na remuneração dos procuradores. Assim, continua não aplicável àqueles que ingressaram na carreira após a MP 43, como é o caso do apelante.



    8. A análise da MP 305/06 convertida na Lei 11.358/06, que instituiu o regime remuneratório de subsídios para a categoria, também não permite reconhecer direito líquido e certo do apelante.



    9. O único argumento que ainda poderia, em tese, justificar a concessão da VPNI (ainda que sob a denominação de "parcela complementar de subsídio") seria o argumento da isonomia. Entretanto, tal argumento, sozinho, não permite a concessão da segurança, em virtude da Súmula Vinculante 37.



    10. Agravo legal a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 14-15):



    “Além da criação dos padrões remuneratórios diferenciados, todos os Procuradores da segunda categoria foram enquadrados no padrão remuneratório máximo, ou seja, no padrão VII, o que não impediu, no entanto, que alguns integrantes da carreira tivessem sua remuneração reduzida. 



    Desse modo, para impedir eventual redução, diga-se inconstitucional, dos vencimentos, nova VPN foi criada (a denominada "VPNI 2") pelo parágrafo único do art. 6º da referida lei, a qual também se revestia, de acordo com a sua finalidade compensatória, do caráter pessoal e temporário. 



    Contudo, essas verbas remuneratórias tiveram a sua natureza jurídica alterada pelo artigo 8º, da Lei nº 10.909/2004, que excluiu a sua absorção. 



    Com efeito, a vantagem, que antes era pessoal e transitória, pois seria com o tempo absorvida, passou a ser, com o advento do dispositivo supramencionado uma vantagem da carreira, na medida em que essas vantagens pessoais nominalmente identificadas não mais seriam absorvidas de acordo com a aplicação desta lei. 



    Restou, portanto, alterada a sua natureza jurídica, que passou a ser permanente e, portanto, devida a todos os Procuradores da Fazenda Nacional, inclusive os que ingressaram na carreira após a edição da aludida Medida Provisória.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/04 e 10.910/04; e MP 43/2002). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/2000 E LEI 10.549/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Não tendo sido apreciada pelo Tribunal ‘a quo’ a questão constitucional em que se apoia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 3. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 811.716-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 8.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta.” (RE 612.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8.10.2010).



    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente